Tribunal: TJSP
Processo: 1008733-13.2017.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação ao pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário, limitadas ao período entre 10.03.2016 e 21.02.2017 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Acidente do trabalho –

Ementa:
Acidentária – Reexame necessário – Condenação ao pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário, limitadas ao período entre 10.03.2016 e 21.02.2017 – Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC – Excepcionalidade do caso – Recurso oficial não conhecido.

Acidente do trabalho – Processual Civil – Apelação interposta por assistente simples do INSS – Falta de interesse em recorrer manifestada pelo assistido – Impossibilidade de conhecimento do recurso do assistente – Inteligência do art. 121 do CPC.

Não conheço do recurso oficial e da apelação da assistente simples do réu.